Tribunal: STF
Processo: HC 218877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.8.2022 por Maria Paloma Sá das Neves, advogada, em benefício de Rafael Victor Oliveira dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 729.168/SP.



O caso



    2. A impetrante narra que, em 13.2.2020, o paciente teria sido preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 14.2.2020 pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP.



    3. Em 17.8.2020, a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP (Ação Penal n. 1500175-09.2020.8.26.0457).



    4. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2006681-83.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 7.3.2022, com recomendação de urgência na prolação da sentença de mérito. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes – Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa – Inadmissibilidade – Superveniência do encerramento da instrução criminal – Aplicação da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada, com recomendação” (fl. 2, e-doc. 4 – grifos nossos). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 729.168/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 8.4.2022.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 25.4.2022.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, “sem que se possa imputar à defesa qualquer atraso, tendo se aguardado pacientemente a sentença, não pode o paciente permanecer preso, ainda que acatada o parecer do ínclito representante do MP, no sentido de que estão presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quando se comprova que ao contrário, existem os pressupostos para a revogação da mesma, pelo que se vê da jurisprudência, à luz do art. 401, do Código de Processo Penal, onde se fixa em 81 dias o prazo para o término da instrução criminal, estando preso o acusado. Ocorrendo excesso nesse prazo, sem motivo justificado, impõe-se inclusive o relaxamento da prisão preventiva” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera “não exist(ir) qualquer fato concreto que aponte risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal. Pelo exposto, resta comprovada a inocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, sendo o seu decreto uma verdadeira coação ao direito de ir e vir do paciente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a prisão preventiva somente deverá ser utilizada como último recurso, ou seja, subsidiariamente, quando incabível quaisquer das medidas cautelares acima referidas [art. 319 do Código de Processo Penal]. No caso em análise, não se mostra razoável a manutenção do paciente no cárcere, já que inexistem os fundamentos para a sua prisão preventiva, medida excepcional que deve ser afastada no vertente caso” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento). 



    A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Rafael Victor Oliveira dos Santos, considerando o excesso de prazo, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    7. Em 19.8.2022, requisitei ao juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e especialmente sobre a tramitação da Ação Penal n. 1500175-09.2020.8.26.0457 e à observância da recomendação feita pela Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Habeas Corpus n. 2006681-83.2022.8.26.0000), de urgência na prolação de sentença de mérito. Requisitei também fossem encaminhadas cópias da denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual e da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente.



    8. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 25.8.2022, o juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP prestou as informações, deixando de encaminhar as cópias requisitadas. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2022, conheceu do Habeas Corpus n. 729.168/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 25.4.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    12. Ao apresentar as informações requisitadas, o juízo processante justificou o excesso de prazo para a formação da culpa nas particularidades da ação penal e na sobrecarga de trabalho na serventia judicial:



    “Em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem:



    O paciente foi preso em flagrante em 13/2/2020 pela prática do delito de tráfico de drogas (fls. 24/27).



    No dia seguinte foi realizada audiência de custódia, sendo decretada sua prisão preventiva (fls. 68/70).



    Em 19/3/2020 foi oferecida denúncia, incurso no art. 33, caput e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 190-193).



    Apresentada defesa prévia (fls. 211-215), foi requerido a instauração de Incidente de Dependência Toxicológica, o que deferido (fls. 221), sendo instaurado referido incidente. 



    Realizada audiência de instrução em 11/9/2020 foi requerida realização de exame de dependência toxicológica com relação à corré Rozalia (fls. 369/370). Ante a dificuldade na realização do exame, pois o IMESC não agendou data, mesmo após diversas reiterações, a defesa desistiu do incidente. 



    Encerrada instrução (fls. 509), foram apresentadas alegações finais (fls. 553/562).



    Os autos encontram-se conclusos para sentença.



    Peço vênia para ponderar que a sentença não foi ainda prolatada em razão do grande número de feitos em tramitação nesta Vara cumulativa: mais de 10.000 (dez mil) processos, muitos envolvendo réus presos e adolescentes custodiados (Vara da Infância e Juventude), além dos 5.000 (cinco mil) processos, divididos, no Juizado Especial Cível. Penso prudente salientar ainda a relativa complexidade do presente feito, envolvendo réus, em associação para a prática do tráfico de drogas, cada qual com atividades criminosas específicas, por um período relativamente longo, de tal modo que a prova tornou-se um tanto mais extensa, exigindo, portanto, exame mais minucioso, a dificultar a decisão em prazo menor. Peço escusas pelo inevitável atraso e comprometo-me a sentenciar o feito no menor prazo possível, comunicando, então, a decisão a Vossa Excelência” (fls. 2-3, e-doc. 10 – grifos nossos). 



    13. No acórdão pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 2006681-83.2022.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de excesso de prazo para formação da culpa ao fundamento do encerramento da instrução criminal. Entretanto, em razão do tempo de prisão cautelar do paciente, recomendou a máxima urgência na prolação da sentença de mérito:



    “O conhecimento da ação repousa na alegação de estar o paciente a sofrer coação ilegal, porque ocorre excesso de prazo na formação da culpa, a afetar, em tese, a sua liberdade de ir, vir e permanecer, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. 



    Bem é de ver, contudo, que, consoante emerge das informações da Autoridade Judiciária impetrada, já foi encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais. 



    Logo se vê, portanto, que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostra superado pelo encerramento da instrução criminal, incidindo, na espécie, o comando normativo da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Importa anotar, que o MM. Juiz a quo justificou que a sentença não foi proferida ainda em razão do grande número de feitos em tramitação na Vara de origem, salientando, também, a relativa complexidade do processo e prometendo sentenciá-lo no menor prazo possível. 



    Por fim, considerando o tempo de prisão cautelar do paciente, que já supera 2 anos, afigura-se recomendável ao digno Magistrado a quo empreender esforços para proferir a sentença na ação penal de origem, com a máxima urgência. 



    Frente a esse quadro, não se vislumbrando o constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena a ilustre impetrante, exsurge imperiosa a solução consistente na denegação do remédio heroico. 



    3. Pelo exposto, denega-se a ação de habeas corpus, com recomendação” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    14. Ao afastar a ocorrência de excesso de prazo, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, assentou não haver postergação ou atraso abusivo na prestação jurisdicional, enfatizando as peculiaridades e a complexidade da ação penal, o que teria prolongado a marcha processual:



    “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg'no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro,'DJe'de 4/8/2020).' 



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.' 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 10): (…)



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ‘não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie’ (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).'' 



    Além disso, ‘os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades’ (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020). 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus” (e-doc. 5).



    15. Embora, como assentado na decisão impugnada, a aferição do excesso de prazo não se realize “de forma puramente matemática”, na espécie em foco, tem-se demonstrada excessiva e não justificada demora para a formação da culpa, permanecendo o paciente preso enquanto configurada a inércia do juízo processante.



    A antijuridicidade do quadro descrito nestes autos é evidenciada pelo tempo transcorrido desde a prisão do paciente, em 13.2.2020, sem o julgamento da ação penal, e pela ausência de justificativa idônea comprovando a imprescindibilidade do extenso lapso para a formação da culpa. Diferente disso, como se tem nas informações prestadas pelo magistrado, que pede “escusas pelo inevitável atraso e comprometo-me a sentenciar o feito no menor prazo possível”, sem que haja indicação precisa da prática dos atos judiciais pleiteados pela parte. 



    A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é comprovada em situações nas quais se constata ser injustificadamente longa e sem motivação idônea a tramitação processual, sem a prestação jurisdicional competente.



    16. Ainda que a complexidade da ação penal, na qual foram instaurados dois incidentes de dependência toxicológica em momentos distintos, tenha contribuído em certa medida para a demora na tramitação do processo, constata-se que os autos estão conclusos para a prolação de sentença de mérito desde 24.11.2021.



    17. Apesar da recomendação expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 7.3.2022, no sentido de que o magistrado processante empreendesse esforços “para proferir a sentença na ação penal de origem com a máxima urgência”, passados mais de seis meses daquela recomendação judicial, não consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista, até a presente data, a prolação do ato decisório.



    18. Em situações como a presente, é dever do Poder Judiciário sanar a ilegalidade verificada, determinando-se a adoção de providências para a regularização do trâmite processual na origem, e não pela imediata determinação de expedição de alvará de soltura, como pretendido.



    Para superar o constrangimento ilegal constatado pelo indevido arrastamento do trâmite processual, há de se conceder a ordem para garantir ao paciente razoabilidade no prazo para finalização do processo originário, definindo-se a situação jurídica, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINADO O ENCERRAMENTO DA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONTA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NO TEMPO APRAZADO. PRONÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verificada ilegalidade na excessiva delonga no encerramento da fase do juízo de admissibilidade da acusação, em procedimento da competência do tribunal do júri, concedeu-se a ordem, em menor extensão, para determinar sua pronta realização. 



    2. Pronunciado o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV (duas vezes), c/c o art. 288, parágrafo único, c/c o art. 211 (duas vezes), todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva por persistirem os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Réu que permaneceu foragido de 21.03.2012 a 24.10.2015. (…)



    4. Agravo regimental desprovido“ (HC n. 160.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP que, no prazo máximo de trinta dias, contados do recebimento da comunicação desta decisão, profira sentença na Ação Penal n. 1500175-09.2020.8.26.0457, fundamentando eventual postergação do julgamento e comunicando, imediatamente, as razões dessa eventualidade ao Supremo Tribunal Federal.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP (Ação Penal n. 1500175-09.2020.8.26.0457), para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópias da petição inicial e da presente decisão.



    Seja comunicada a este Supremo Tribunal a prolação da sentença ou a impossibilidade justificada de fazê-lo no prazo máximo designado.



    Encaminhe-se ao Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo cópias desta decisão, da petição inicial desta ação e das informações prestadas pelo magistrado processante, para a adoção das providências devidas.



    Encaminhe-se ao Ministro Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça cópias desta decisão e das informações prestadas pelo magistrado processante. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora